Tribunal: TJDFT
Processo: 0730015-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730015-02.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ORIVALDO RIBEIRO RECORRIDA: HELOISA VITI RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 966, incisos I, V e VIII do art. 966 do CPC para o cabimento da ação rescisória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O inciso I do art. 966 do CPC ocorreria se verificar que a sentença foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Em nenhum trecho da petição inicial há indicação da ocorrência de uma dessas hipóteses, tampouco apresentação de prova, muito embora haja crítica quanto à atuação do juiz sentenciante. Não se imputa ao magistrado sentenciante nenhum dos crimes tipificados nos arts. 319, 316 e 317 do CP. 4. A despeito de alegar manifesta violação a diversas normas (“artigos 269, 270, 280, 489,1.022, 966, Incisos V e VIII, CPC., Art. 581, 582, 584, 397, Código Civil este último c/c 726, INCISO V e VIII, do Artigo 966; CPC.; 304 e § único, 271, 402,579,581, 582, 584, 530 Código Civil/16 e 1.245 C.C./2002; ACIMA COMENTADOS; 229, da Constituição Federal, Art. 5o Incisos LIV e LV, da CF, Tema Repetitivos-STJ-970, Repercussão Geral-339, STF”), não há indicação precisa em que consistiria esse suposto vício rescisório. Não há subsunção dos fatos e do quanto decidido pelo juiz em relação aos dispositivos supostamente violados. Há uma alegação genérica de desrespeito às normas jurídicas apontadas, mas sem a respectiva adequação e fundamentação, tampouco de demonstração de violação manifesta. Em rigor, o autor se limita a aduzir interpretação diversa na pronunciada na sentença rescindenda, conjuntura inapta a ensejar o processamento da ação rescisória. 5. Houve discussão acerca da existência do contrato verbal de comodato e do contrato verbal do imóvel. Em sentença, o Juízo de origem entendeu estar demonstrado o último negócio jurídico, atribuindo a propriedade do imóvel em discussão à parte ré/agravada, em contrariedade ao interesse do autor/agravante. Demonstrada a controvérsia acerca do fato e respectivo pronunciamento judicial, inviável o processamento da ação rescisória com fundamento no art. 966, VIII, do CPC. 6. A ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial e não pode se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. Deve-se, assim, prestigiar o princípio da segurança jurídica e a proteção da coisa julgada, rejeitando-se, de plano, a pretensão do agravante, de processamento da ação rescisória, quando somente apresenta insatisfação com a sentença objeto do pedido de rescisão. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 5o, 620, inciso IV, 927, inciso V, 932, inciso V, e 966, incisos I e V, todos do Código de Processo Civil, 307, 1.071, inciso IV, 1.208 e 1.245, todos do Código Civil, asseverando que o processo não deveria ter sido extinto sem apreciação do mérito, ao argumento de que foram preenchidos os requisitos legais para a propositura da ação rescisória em questão. Para tanto, aduz que é legítimo proprietário do imóvel objeto dos autos, razão pela qual requer a imissão na posse do bem. Pleiteia, ainda, a condenação da recorrida ao pagamento das cotas condominiais e aluguéis devidos, conforme o combinado entre as partes, com juros e correção monetária. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e de diversos tribunais, a fim de demonstrá-lo. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 66099198). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 5o, 620, inciso IV, 927, inciso V, 932, inciso V, e 966, incisos I e V, todos do Código de Processo Civil, 307, 1.071, inciso IV, 1.208 e 1.245, todos do Código Civil, porquanto o entendimento do órgão julgador, sobre a ação rescisória ser medida excepcional prevista no artigo 966 do CPC, devendo ser demonstrada a violação clara de dispositivo legal, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a ação rescisória é medida excepcional cabível apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 966 do CPC/2015, sendo necessária a demonstração de violação clara e manifesta de dispositivo legal” (AgInt na AR n. 6.554/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 29/10/2024, DJe de 5/11/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula no 83/STJ à espécie” (AgInt no AREsp n. 2.507.131/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Além disso, descabe dar trânsito ao recurso em relação ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.633.646/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos pressupostos que lhe são inerentes, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora, o que não é o caso dos autos” (AgInt nos EDcl na TutCautAnt n. 459/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020